Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014968-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMAURI AVELINO DO NASCIMENTO - CPF: 274.891.321-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1014968-63.2022.8.11.0002 – Quinto Juizado Especial Cível do Cristo Rei - MT.

RECORRENTE: AMAURI AVELINO DO NASCIMENTO.

RECORRIDO: BANCO BMG S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE NÃO COMPROVADO – INSURGÊNCIA QUANTO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito executório diante da comprovação de pagamento do valor devido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os embargos à execução e declarou satisfeita a obrigação, determinando o levantamento do valor depositado pela parte exequente, mediante a expedição dos competentes alvarás, após indicação dos dados bancários necessários para transferência de valores.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia o prosseguimento da execução ante a existência de saldo remanescente.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da Constituição Federal.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

Vistos etc.

O presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, onde a parte exequente pleiteia o recebimento de R$ 5.295,10 (id. 117021957) e a parte executada apresentou embargos à execução entendendo como devido o montante de R$ 1.953,24 (id. 119326947).

Instada, a parte exequente retificou o montante devido para o importe de R$ 2.359,31(id. 121684742) e a parte embargante reiterou os termos dos embargos de id. 122011325.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Passo a análise dos presentes
Embargos à Execução
, eis que versa sobre matéria prevista no artigo 52 da Lei dos Juizados Especiais:

Art. 52. (...):

IX – (...):

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Primeiramente, verifica-se que a sentença de id. 96711831, foi reformada em parte para determinar a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente a título de seguro prestamista, sendo devida a restituição do valor de R$ 1.344,00 (mil trezentos e quarenta e quatro reais). (ID 115628312)
[1]

Destarte, verifica-se que o comando judicial proferido nos autos indicou o valor devido já de forma dobrada.

Deste modo, há equívoco no cálculo apresentado pela parte exequente, eis que realizado em desacordo com os termos da sentença proferida nos autos.

Por conseguinte, os cálculos ofertados pela parte embargante/executada estão corretos, razão pela qual os homologo (id. 119326947 - Pág. 8).

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução de id. 119326947 e declaro satisfeita a obrigação e
determino o levantamento do valor depositado na liça
(id.

119326948)
pela
parte exequente
, mediante a expedição dos competentes alvarás, após indicação dos dados bancários necessários para transferência de valores.

Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”.

Preclusa a via recursal, remeta-se o processo ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023